Tribunal: TCU
Processo: 033.365/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do Sr. Juarez Pereira de Araujo Junior, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do Sr. Juarez Pereira de Araujo Junior, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d" e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Juarez Pereira de Araujo Junior; 9.2. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/8/2000 1.504,59 6/9/2000 1.289,65 5/10/2000 1.289,65 7/11/2000 1.289,65 9/11/2000 2.052,58 16/11/2000 639,45 23/11/2000 1.466,88 7/12/2000 1.934,47 11/12/2000 5.106,96 14/12/2000 1.615,65 19/12/2000 2.409,44 22/12/2000 1.089,97 5/1/2001 2.219,42 9/1/2001 1.009,47 11/1/2001 871,98 12/1/2001 773,64 16/1/2001 858,10 19/1/2001 2.022,04 30/1/2001 181,52 6/2/2001 2.219,42 7/2/2001 1.009,47 8/2/2001 773,64 14/2/2001 858,10 16/2/2001 1.012,25 21/2/2001 1.009,79 22/2/2001 871,98 6/3/2001 2.219,42 7/3/2001 1.881,45 8/3/2001 773,64 9/3/2001 2.178,32 13/3/2001 858,10 16/3/2001 1.012,25 5/4/2001 1.961,14 6/4/2001 1.939,24 9/4/2001 773,64 10/4/2001 1.289,65 17/4/2001 1.012,25 18/4/2001 2.019,58 2/5/2001 858,10 7/5/2001 1.961,14 8/5/2001 1.009,47 9/5/2001 2.713,20 11/5/2001 1.289,65 16/5/2001 1.012,25 6/6/2001 4.180,56 7/6/2001 1.009,47 8/6/2001 1.783,43 18/6/2001 1.012,25 20/6/2001 1.716,20 5/7/2001 3.094,87 6/7/2001 1.083,47 9/7/2001 2.440,12 10/7/2001 809,22 19/7/2001 1.054,25 6/8/2001 4.483,30 7/8/2001 1.083,47 8/8/2001 809,22 9/8/2001 1.051,69 10/8/2001 897,57 21/8/2001 1.951,82 6/9/2001 3.479,35 10/9/2001 2.087,42 11/9/2001 809,22 12/9/2001 1.051,69 18/9/2001 1.054,25 19/9/2001 897,57 4/10/2001 4.483,30 5/10/2001 1.083,47 8/10/2001 1.860,91 16/10/2001 1.054,25 23/10/2001 897,57 7/11/2001 4.483,30 8/11/2001 1.083,47 12/11/2001 809,22 13/11/2001 1.051,69 19/11/2001 1.054,25 27/11/2001 897,57 6/12/2001 8.966,60 7/12/2001 4.270,32 10/12/2001 1.618,44 13/12/2001 2.108,50 20/12/2001 1.795,14 7/1/2002 3.094,87 8/1/2002 2.471,90 10/1/2002 1.860,91 17/1/2002 1.054,25 24/1/2002 897,57 6/2/2002 4.483,30 7/2/2002 1.083,47 14/2/2002 1.051,69 18/2/2002 1.863,47 28/2/2002 897,57 6/3/2002 4.483,30 7/3/2002 1.083,47 8/3/2002 1.051,69 11/3/2002 809,22 18/3/2002 1.054,25 27/3/2002 897,57 4/4/2002 4.483,30 5/4/2002 1.083,47 9/4/2002 809,22 10/4/2002 1.051,69 15/4/2002 1.054,25 7/5/2002 4.483,30 8/5/2002 1.083,47 9/5/2002 809,22 14/5/2002 2.846,83 15/5/2002 1.054,25 6/6/2002 4.483,30 12/6/2002 1.051,69 14/6/2002 1.054,25 18/6/2002 897,57 4/7/2002 3.379,59 6/8/2002 991,71 5/9/2002 991,71 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.7. dar ciência desta decisão ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.